Tribunal: STF
Processo: Ext 1704
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, em 8.10.2021, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional albanês Shaqir Nikolli, “considerado fugitivo procurado para cumprir sentença penal de 10 anos de prisão pela prática de crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e associação criminosa” (fl. 3).



    2. Em 4.4.2022, com base na legislação vigente e conforme manifestação expressa do extraditando e de seu defensor, após parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, homologuei o pedido de extradição formulado pelo Governo da França.



    3. Em 19.4.2022, a Secretaria Judiciária certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 13/4/2022”.



    4. Em 3.5.2022, a defesa do extraditando apresentou ofício para requerer que se “determine à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública que informe sobre as providências adotadas a respeito da extradição do Peticionário, especialmente (i) se a entrega foi autorizada e, em caso positivo, (ii) se e (iii) quando o Estado requerente foi comunicado pela via diplomática”.



    5. Em 4.5.2022, decidi:



    “Tem-se dos autos (e-Doc. 65) que o Ministério da Justiça e Segurança Pública foi comunicado, em 19.4.2022, sobre ‘os termos da decisão proferida em 4 de abril de 2022’ e ‘que o trânsito em julgado ocorreu em 13 de abril de 2022’.



    6. O art. 92 da Lei n. 13.445/2017 estabelece que:



    ‘Julgada procedente a extradição e autorizada a entrega pelo órgão competente do Poder Executivo, será o ato comunicado por via diplomática ao Estado requerente, que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território nacional’.



    Nos termos do e-mail juntado pela própria defesa (e-Doc. 70), a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça, informou, em 20.4.2022, que ‘os pedidos de extradição seguem os trâmites da Portaria nº 217/2018, de 27/02/2018 (…). Dessa forma, o processo tramita conforme disposto no art. 8º e seguintes da mencionada Portaria’.



    7. O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi comunicado da decisão que deferiu a extradição e do seu transito em julgado e informou estar adotando as providências cabíveis.



    Nada a prover neste momento. Aguarde-se o prazo legal”.



    6. Em 16.5.2022, a juíza federal substituta Andréia Moruzzi, corregedora da Unidade de Contenção Provisória de Presos da Polícia Federal de São Paulo, informou que proferiu decisão nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, das necessidades de saúde dos presos, por questões de segurança relatadas pelo Delegado de Polícia Federal responsável pela Unidade de Contenção Transitória de Presos da Polícia Federal em São Paulo, considerando também o convênio com a Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, supra citado, com o objetivo de que os custodiados que se encontram aguardando decisão em processo de extradição, recebam tratamento mais adequado para seu bem-estar, acolho o pedido de transferência dos presos para uma unidade do sistema prisional de São Paulo/SP, mais conveniente e adaptada para recebê-los, proporcionando uma terapia mais compatível com suas condições e tempo de encarceramento.



    Transmita-se, por meio eletrônico, o teor deste despacho ao DREX, bem como à UTP, para ciência do presente.



    Após a referida transferência, este Juízo deve ser imediatamente comunicado, para o devido encaminhamento aos E. Min. Relatores dos processos de Extradição dos réus sobre a unidade prisional para a qual foram transferidos”.



    7. Dê-se ciência imediata à Procuradoria-Geral da República.



    8. Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo legal.



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora